Tribunal: TJBA
Processo: 8010738-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010738-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA EM LIQUIDAÇÃO. ESCLARECIMENTO SOBRE ISENÇÃO DE CUSTAS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu penhora de valores em contas correntes e aplicações financeiras da embargante em execução fiscal promovida pelo Município de Salvador. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao pleito de isenção de custas processuais; (ii) saber se o acórdão considerou adequadamente as provas da situação financeira precária da empresa; (iii) saber se foi desrespeitado o Tema 578 do STJ e violado o art. 805 do CPC; (iv) saber se houve omissão quanto à natureza propter rem do IPTU. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada que visam o esclarecimento de omissão, obscuridade e saneamento de contradição e erro material. 4. O acórdão analisou e decidiu todos os assuntos postos a exame, fundamentando a rejeição de todos os pontos suscitados. 5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para respaldar sua decisão. 6. Esclarece-se que a URBIS, como Agente Promotor dos Programas do Plano Nacional de Habitação Popular, encontra-se isenta do preparo recursal, conforme art. 4º da Lei Estadual nº 4.256/1984. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração n. 8010738-56.2024.8.05.0000 (ID 80711346), em que figura como embargante HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A URBIS, e como embargado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante explanadas.